Tribunal: TJDFT
Processo: 0745794-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745794-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDINA BARBOSA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar as razões recursais, sob pena de cancelamento da distribuição. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator